Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-77.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004597-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO POVOAS CAMPOS FILHO - CPF: 415.411.971-00 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 468.651.281-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004597-77.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aparecido Donizete dos Santos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS COM INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STJ E TJMT. RECURSO PROVIDO.

O servidor aposentado tem direito a receber em pecúnia as férias não gozadas quando se encontrava na ativa, acrescidas do terço constitucional.

“Assim, deixando de gozar o período de férias que lhe era devido, independentemente de se tratar de prazo integral
ou proporcional
, faz jus o servidor à indenização correspondente, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração”.
(STJ, AgRg no REsp nº 487.940 - RS (2003/0001888-8), Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julg: 27.11.2007). (Grifei)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao requerente ANTONIO POVOAS CAMPOS FILHO, 8/12 avos de férias Proporcionais do período de 02/01/18 a 28/08/18 e ao requerente
APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS o pagamento de 3/12 avos de férias proporcionais referente ao período de 20/06/18 a 02/10/2018, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E
a partir da aposentadoria, ou seja, 29/08/2018 com relação ao primeiro requerido e 05/10/2018 para o segundo requerido, respeitado o teto dos Juizados Especiais; e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”.

O Ministério Público por meio do

Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, declinou sua competência para os casos em que não envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, motivo pelo qual, não foi colhida sua manifestação.

O Promovente em suas razões recursais pleiteia o recebimento da indenização do terço constitucional sobre as férias proporcionais, referente ao período de 2008, tendo em vista que a sentença foi omissa quanto ao referido pedido e mesmo tendo sido apresentado Embargos de Declaração, não foi sanada a omissão apontada pelo Recorrente.

Pois bem. No presente caso, verifico que a sentença deixou de analisar o pedido inicial do Promovente Aparecido Donizete dos Santos, quanto ao recebimento do Terço Constitucional correspondente ao ano de 2008, conforme demonstrado na certidão de verbas rescisórias que foi juntado na inicial.

Assim, resta evidente que o servidor tem direito ao recebimento de férias não usufruídas quando permaneceu ativa, acrescidas de 1/3 (um terço), sobre a remuneração percebida no período aquisitivo.

A respeito eis o entendimento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O início da contagem do prazo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata). No caso, ao verificar que o objetivo da Recorrente é auferir a diferença entre o valor pago pelo Estado, concernente às férias não usufruídas, e o que entende ser o devido, o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento da indenização.
As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional
, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.

(N.U 0504965-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Deste modo, resta evidente que o Autor faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescida do terço constitucional.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer ao Recorrente o direito ao recebimento do terço constitucional sobre as férias proporcionais, referente ao período de 2008.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022